Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL E FECP. NONAGESIMAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190/22. VALIDADE DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI DISTRITAL No 5.546/15. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI ORDINÁRIA LOCAL. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS. APURAÇÃO E ARRECADAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 0706978-14.2022.8.07.0000. SUSPENSÃO PREJUDICADA PELA DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
1. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando-se o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o
2. Não houve declaração de inconstitucionalidade das alterações introduzidas à Lei Distrital no 1.254/96 pela Lei Distrital no 5.546/15, mas, apenas, a postergação do início da sua produção de efeitos até a edição de lei complementar dispondo sobre as normas gerais atinentes ao ICMS/Difal, o que veio a ocorrer com a edição da LC no 190/22.
3. A exigibilidade do Difal não é condicionada à existência de portal eletrônico nacional que centralize os procedimentos de apuração e arrecadação, notadamente diante da existência de outros instrumentos adequados a tanto.
4. Dada a eficácia erga omnes da decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, resta prejudicada a decisão proferida na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000.
5. Remessa necessária não provida. Apelo parcialmente provido.